Tribunal: STF
Processo: Rcl 60732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADIS 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ADC 42. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, declarou a constitucionalidade do art. 68 da Lei n. 12.651/2012, segundo o qual “os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei”. 



    2. Tendo o órgão reclamado dirimido a controvérsia a partir de elementos fáticos, sem declaração de inconstitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas.



    3. Agravo interno desprovido.